Tribunal: STF
Processo: RE 1383758
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE IR E VIR. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS PARA AFASTAR MEDIDA CAUTELAR EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.